Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. REQUISITOS DO ART. 995 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. O art. 995 do Código de Processo Civil preconiza que os recursos não possuem efeito suspensivo, exceto se houver previsão legal nesse sentido ou decisão judicial que o conceda.
2. Na hipótese em questão, após analisar os fundamentos do agravo de instrumento, num juízo superficial e precário, concedeu-se efeito suspensivo ao recurso diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como, de probabilidade de provimento do recurso, na forma dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.